Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. O capítulo acerca da penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com alienação fiduciária não comporta conhecimento nesta sede, uma vez que deve ser submetido primeiramente ao Juízo a quo, sob pena de inaceitável supressão de instância.
2. É inadmissível, por expressa e inequívoca vedação legal, a penhora de percentual do salário do devedor, sobretudo na sua folha de pagamento, ressalvadas hipóteses taxativamente previstas na lei, alheias ao presente caso.